Tribunal: TJSP
Processo: 1006107-20.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA. V. Acórdão que não conheceu da apelação interposta pelo segurado, por considera-la intempestiva. Recurso protocolizado de forma adesiva dentro do prazo para contrarrazões. Apelação que deve ser conhecida. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006107-20.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADIR ALVES DE SAMPAIO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM os embargos
de declaração com efeitos modificativos para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006107-20.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 17037
2
VOTO No 17037
Embargos de Declaração: 1006107-20.2019.8.26.0053/50000
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Embargante: Adir Alves de Sampaio
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA. V. Acórdão
que não conheceu da apelação interposta pelo segurado, por
considera-la intempestiva. Recurso protocolizado de forma
adesiva dentro do prazo para contrarrazões. Apelação que deve
ser conhecida. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos.

Vistos, etc...
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 234/241, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo autor,
deu parcial provimento ao reexame necessário, de ofício dispôs quanto à correção
monetária e negou provimento ao recurso da autarquia.
Sustenta o embargante, em síntese, que o recurso de
apelação interposto é tempestivo, pois foi protocolizado como adesivamente, dentro do
prazo das contrarrazões, consoante no art. 997 do NCPC. Por tal razão, requer o
acolhimento dos presentes embargos, com efeito modificativo, para que seja sanado o
vício apontado e o recurso de apelação devidamente conhecido.
Considerando o potencial efeito modificativo do recuso,
abriu-se vista à autarquia (fls. 5/6) que se quedou inerte.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
De acordo com o artigo 1.022 do NCPC, a oposição de
embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão embargada, omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, de fato há erro material a ser sanado, pois
o recurso de apelação (fls. 214/221) foi interposto pela parte autora dentro do prazo de
15 dias para a apresentação de contrarrazões ao apelo da autarquia (fls. 191/206) e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006107-20.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 17037
3
considerando que o recurso adesivo encontra expressa autorização no art. 997 do NCPC,
seu conhecimento é a medida que se impõe.
Passo, agora, a análise do mérito da apelação de fls.
214/221.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alega, em
razão do exercício de suas atividades laborativas como pintor técnico, desenvolveu
moléstias na coluna que subtraíram sua capacidade para o trabalho. Requereu a
concessão de aposentadoria por invalidez, e, subsidiariamente, auxílio-doença ou auxílio-
acidente.
Foi realizada perícia médica em 29.03.2019 (fls. 91/95), pela
qual se constatou que o segurado é portador de hérnia de disco lombar, moléstia
agravada pelo trabalho e que o incapacita de forma total e permanente para o labor.
A demanda foi, com amparo na prova pericial, julgada
procedente para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.213/91, vigente desde 08.04.2019, data
da juntada do laudo, mais abono anual, com o consequente pagamento das prestações
em atraso, acrescidas de juros de mora, nos termos da Lei no 11.960/09,
e corrigidas monetariamente pelo INPC até a data do cálculo e a partir de então pelo IPCA-
E. Condenou-se, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios no importe
de R$2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do NCPC (fls. 183/185).
Como já relatado, a parte autora interpôs recurso de
apelação requerendo a alteração da DIB para 05/05/2011, que é a data do início da
percepção do auxílio-doença concedido anteriormente (fls. 214/221).
Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhida.
Nos termos do artigo 43, “caput”, da Lei 8.213/1991, a
aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pela mesma moléstia.
No caso em tela, todavia, note-se que o segurado percebeu
auxílio-doença previdenciário de 05/05/2011 a 07/03/2017 por moléstia do joelho (fls.
122/123) e não pela lesão da coluna e, por tal razão, a cessação deste benefício não pode
ser considerado o marco inicial para pagamento da aposentadoria ora concedida.
Por outro lado, o laudo pericial não constitui senão
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico
para se lhe considerar marco inicial de qualquer direito.
Sendo assim, fixa-se o termo inicial do pagamento da
aposentadoria por invalidez na data da citação da autarquia, marco processual no qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006107-20.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 17037
4
devedora foi constituída em mora.
Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração com
efeitos modificativos para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor
e determinar que a aposentadoria por invalidez acidentária será devida a partir da data
da citação da autarquia.
Nuncio Theophilo Neto
Relator